Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-05.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003476-05.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARMELINDO FERREIRA BOTELHO - CPF: 267.692.391-91 (RECORRIDO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), GILMAR BERNARDES PRESTES - CPF: 492.475.309-20 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), PEDRO SOUZA - CPF: 568.083.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMELINDO FERREIRA BOTELHO - CPF: 267.692.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ELISON ALVES BEZERRA - CPF: 922.958.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE CRISTIANE FRANCO BERVIAN - CPF: 057.336.451-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE BARBOSA SILVA - CPF: 018.645.121-05 (VÍTIMA), WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO - CPF: 975.020.731-91 (VÍTIMA), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Veredito condenatório. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Erro sobre a pessoa e erro na execução afastados. Concurso material mantido. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri que condenou o apelante por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [fato 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [fato 2] e porte ilegal de arma de fogo [fato 3], em concurso material,
a 31 (trinta e um) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a submissão a novo julgamento. Em pedido subsidiário, aplicação do concurso formal de crimes, sem fundamentação correlata.

II. Questão em discussão

1)
Preclusão
pro judicato
;
2) decisão dos jurados contrária à prova dos autos; 3) concurso de crimes.

III. Razões de decidir

1. A manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede a posterior análise dos mesmos temas em apelação após o julgamento pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, AP no 1034178-03.2022.8.11.0002).

2. No recurso em sentido estrito se analisa “
indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva
” (TJMT, RSE no 0005059-62.2010.8.11.0025), ao passo que na apelação criminal interposta “
contra a decisão de condenação pelo júri popular
”, se “
examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, Ap no 0002448-80.2013.8.11.0042).

3. A preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, Ap no 0006549-05.2009.8.11.0042).

4. “
A mera aferição, por parte deste Tribunal ad quem, do conteúdo probatório produzido em Plenário [..] acarreta a necessidade de conhecimento recursal
” (TJMT, Ap no 0025102-51.2019.8.11.0042), em observância ao duplo grau de jurisdição.

5. Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não se vislumbra a alegada ocorrência de erro sobre a pessoa, pois o conjunto probatório demonstra que o apelante sabia quem se encontrava no local dos fatos. Assim, a narrativa defensiva carece de respaldo, sendo infirmada por depoimentos que confirmam ter o apelante mirado e atirado de forma consciente e deliberada contra as vítimas previamente determinadas. Da mesma forma, não prospera a tese de erro na execução, pois inexiste nos autos qualquer indicativo de que a vítima [...] tenha sido atingida por acidente ou mero desvio de trajetória
” (Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça).

4. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

5. Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

6. As circunstâncias fáticas [sequência dos disparos e a deliberação consciente de prosseguir atirando após a primeira vítima entrar no automóvel] demonstram a pluralidade de condutas e existência de desígnios autônomos, de modo a justificar o concurso material aplicado na sentença.

7. “
Tendo os crimes sido cometidos no mesmo contexto fático, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos em relação às duas vítimas, resta caracterizado o concurso material de crimes
” (TJMT, Ap no 1001585-46.2020.8.11.0080).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia não impede o conhecimento de apelação contra a sentença condenatória do Tribunal do Júri.

2. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em elementos probatórios colhidos sob o contraditório.

3. Não se caracteriza erro sobre a pessoa quando o agente identifica e atira de forma consciente contra a vítima.

4. Não se configura erro na execução quando os disparos atingem intencionalmente a vítima.

5. O concurso material mostra-se cabível quando há pluralidade de condutas e desígnios autônomos na prática de crimes contra vítimas distintas.

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 505; CP, arts. 14, II; 61, II, "a" e "c"; 65, III, “d”; 69; 70; 107; 121, § 2o, I, IV e VI; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput; CPP, arts. 577 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP no 1034178-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 27.6.2025; TJMT, RSE no 0005059-62.2010.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 16.2.2022; TJMT, Ap no 0002448-80.2013.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 5.5.2021; TJMT, Ap no 0006549-05.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26.8.2020; TJMT, Ap no 0025102-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12.2.2025; TJMT, Ap no 1001585-46.2020.8.11.0080, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 10.7.2023; TJMT, Ap no 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.3.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003476-05.2022.8.11.0025 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE JUÍNA

APELANTE(S): GILMAR BERNARDES PRESTES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GILMAR BERNARDES PRESTES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1003476-05.2022.8.11.0025), que o condenou por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [fato 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [fato 2] e porte ilegal de arma de fogo [fato 3], em concurso material,
a 31 (trinta e um) anos e 12 (doze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 121, § 2o, I e IV do CP; art. 121, § 2°, I, IV e VI c/c o art. 14, II, do CP; art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP -
(ID 312356573).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque teria agido em erro sobre a pessoa em relação à vítima Weberkrey Ribeiro Botelho [fato 1] e em erro na execução quanto à vítima Eliane Barbosa Silva [fato 2].

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, a aplicação do concurso formal de crimes, sem fundamentação correlata (ID 312356584).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA suscita o não conhecimento do apelo, sob justificativa de que teria ocorrido preclusão
pro judicato
. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 312356590).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO SOBRE A PESSOA E ERRO NA EXECUÇÃO AFASTADOS. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA E ISENTA DE REPAROS. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 317920367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação criminal sob assertiva de preclusão
pro judicato
(ID 238811845).

Vejamos.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito [n° 1003476-05.2022.8.11.0025] pleiteando a anulação da sentença de pronúncia. Subsidiariamente, as desclassificações do homicídio consumado para lesão corporal qualificada [fato 1] e do homicídio tentado [fato 2] para lesão corporal grave ou afastamento das qualificadoras (ID 187384888), o qual fora desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal, em sessão de julgamento realizada em 9.4.2024 (ID 210504181).

Todavia, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede a posterior análise dos mesmos temas em apelação após o julgamento pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, AP no 1034178-03.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 27.6.2025).

Isso porque, no recurso em sentido estrito se analisa “
indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva
” (TJMT, RSE no 0005059-62.2010.8.11.0025 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Camara Criminal – 16.2.2022), ao passo que na apelação criminal interposta “
contra a decisão de condenação pelo júri popular
”, se “
examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, Ap no 0002448-80.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.5.2021).

A preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, Ap no 0006549-05.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.8.2020).

Sob outra ótica, “
a mera aferição, por parte deste Tribunal ad quem, do conteúdo probatório produzido em Plenário [..] acarreta a necessidade de conhecimento recursal
” (TJMT, Ap no 0025102-51.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 12.2.2025), em observância ao duplo grau de jurisdição.

Nesse quadro, não se identifica a preclusão
pro judicato.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]“FATO 1 – Homicídio duplamente qualificado consumado No dia 03/12/2022, por volta das 3h30, na Rua Itália, Bairro Padre Duílio, em Juína/MT, o denunciado, com nítida intenção homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima Weberkrey Ribeiro Botelho, efetuando disparos de arma de fogo contra ela, os quais a perfuraram no braço, nas costas, nas axilas e no coração, causando-lhe os ferimentos demonstrados no laudo de exame de necrópsia. [...]

FATO 2 – Homicídio triplamente qualificado tentado Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, o denunciado, com nítida intenção homicida, por motivo torpe e em razão da condição do sexo feminino da vítima e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima Eliane Barbosa de Sá, efetuando disparos de arma de fogo contra ela, os quais a perfuraram nos braços e nas pernas, causando-lhe os ferimentos demonstrados no laudo de exame de corpo de delito (ID 105984991), não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, visto acabaram as munições. [...]

FATO 3 – Porte ilegal de arma de fogo

Por fim, na mesma data, porém mais tarde, e há cerca de 5km (cinco quilômetros) do local dos fatos anteriores, próximo ao Parque de Exposição de Juína, sentido Castanheira/MT, o denunciado transportou/manteve sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece denúncia contra GILMAR BERNARDES PRESTES como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP (Fato 1); do art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (Fato 2); e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Fato 3), todos c/c art. 69 do CP, [...].”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 187384685/ ID 187384697).

Na sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
[...]
1.
HOMICÍDIO QUALIFICADO VÍTIMA WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

PRIMEIRO QUESITO
- A vítima
Weberkrey Ribeiro Botelho
morreu?

SIM (x)

NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO
- O acusado foi o autor das lesões?

SIM (x)

NÃO (

)

TERCEIRO QUESITO
- O jurado absolve o acusado?

SIM (

)

NÃΟ (Χ)

PRIVILÉGIO

QUARTO QUESITO
- O acusado cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação de terceiro (vítima virtual), consistente em tê-lo chamado de "corno", acreditando, no momento do fato, que estava reagindo contra este terceiro provocador?

SIM (

)

NÃO (x)

QUALIFICADORA

QUINTO QUESITO
- O crime foi cometido por motivo torpe, em razão do acusado não aceitar que sua ex-companheira tivesse outras companhias?

SIM (x)

ΝÃO ( )

SEXTO QUESITO
- O acusado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que agiu mediante surpresa?

SIM (x)

NÃO (

)

2.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO-VÍTIMA ELIANE BARBOSA SILVA

PRIMEIRO QUESITO
- A vitima
Eliane Barbosa Silva
sofreu disparos de arma de fogo, causando-lhe ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito?

SIM (x)

NÃO ()

SEGUNDO QUESITO
- O acusado foi o autor das lesões?

SIM (x)

NÃO ()

TERCEIRO QUESITO
- Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicidio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que acabaram as munições?

SIM (x)

NÃO ()

QUARTO QUESITO
- O jurado absolve o acusado?

SIM (

)

ΝÃO (x)

QUALIFICADORA

QUINTO QUESITO
- O crime foi cometido por motivo torpe, em razão do acusado não accitar o término do relacionamento com a vitima?

SIM (x)

ΝÃO (

)

SEXTO QUESITO
- O acusado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que atuou mediante surpresa?

SIM (x)

NÃO (

)

SÉTIMO QUESITO
- O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino?

SIM (x)

NÃO (

)

3. QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

PRIMEIRO QUESITO
- Na mesma data dos fatos anteriores, porém em momento posterior, há cerca de 5 km do local anterior, nas proximidades do Parque de Exposições de Juina, sentido Castanheira/MT, nesta comarca, o acusado transportou/manteve sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, de calibre 38, eficiente para disparo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar?

SIM (x)

NÃO (

)

SEGUNDO QUESITO
- O jurado absolve o acusado?

SIM ( )

NÃO (x)
” (ID 312356575)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim, atendendo à vontade soberana do Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado GILMAR BERNANDES PRESTES, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal (fato 1), art. 121, § 2o, incisos I (torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 2) e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (fato 3). [...]

1. DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (vítima Weberkrey Ribeiro Botelho) [...]

PRIMEIRA FASE:

Circunstâncias negativas, uma vez que a conduta do acusado gerou perigo comum ao efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública, nas proximidades de estabelecimentos comerciais e de uma festa onde havia grande lomeração de pessoas, expondo terceiros a risco concreto

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS, isso porque a vítima ficou PSICOLOGICAMENTE ABALADA com a morte do seu amigo com o qual nutria uma verdadeira relação de IRMANDADE, tendo morado na residência da familia por anos e tratada como se irmão fosse, sendo preciso suspender o depoimento por várias vezes dado o evidente abalo psicológico que a morte resultou, tanto mais quando a vítima fatal era um JOVEM COM UMA VIDA INTEIRA PELA FRENTE, isso sem contar a consequência fisica, já que a vítima sobrevivente ainda convive com um PROJETIL ALOJADO EM SUA COXA.

As demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, de modo que agravo a pena em 1/6 e, razão FIXO a pena base em 16 ANOS c 04 MESES DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE:

Tendo em vista que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP). mas levando em consideração a ATENUANTE da CONFISSÃO (art. 65, inciso III, alinea "d", do Código Penal), esta que prepondera sobre a primeira ATENUO a pena em 1/9, alcançando uma pena provisória de 14 ANOS, 06 MESES e 6 DIAS DE RECLUSÃO,

TERCEIRA FASE

Não há causas de aumento e diminuição da pena, razão por que fixo a pena DEFINITIVA em 14 ANOS, 06 MESES c 6 DIAS DE RECLUSÃO.

2. DO CRIME DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (vitima Eliane Barbosa Silva) [...]

PRIMEIRA FASE:

Circunstâncias negativas, uma vez que a conduta do acusado gerou perigo comum ao efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública, nas proximidades de estabelecimentos comerciais e de uma festa onde havia grande aglomeração de pessoas, expondo terceiros a risco concreto.

CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS, isso porque a vítima ficou PSICOLOGICAMENTE ABALADA com a morte do seu amigo com o qual nutria uma verdadeira relação de IRMANDADE, tendo morado na residència da familia por anos e tratada como se irmão fosse, sendo preciso suspender o depoimento por várias vezes dado o evidente abalo psicológico que a morte resultou, tanto mais quando a vítima fatal cra um JOVEM COM UMA VIDA INTEIRA PELA FRENTE, isso sem contar a consequência física, já que a vítima sobrevivente ainda convive com um PROJETIL ALOJADO EM SUA COXA.

As demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, de modo que agravo a pena em 1/6 e, razão FIXO a pena base em 16 ANOS e 04 MESES DE RECLUSÃO.

SEGUNDA FASE:

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença a qualificadora do motivo torpe, utilizo-a como AGRAVANTE (art. 61, II, "a", do CP), bem como RECONHECIDA a qualificadora da recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizo-a como AGRAVANTE (art. 61, 11, “c”, do CP), AGRAVO a pena-base em 1/6 para cada circunstância, representando, assim, um só acréscimo de 1/3 sobre a pena-base (incidência isolada dos acréscimos das agravantes), alcançando uma pena provisória de 21 ANOS, 09 MESES c 10 DIAS DE RECLUSÃO.

Precedentes que adoto: [...]

DEIXO de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, uma vez que o acusado negou dolo quanto a vítima Eliane, se tratando de confissão qualificada (STF, HC 213573 AgR).

TERCEIRA FASE:

Há causa especial de DIMINUIÇÃO de pena por se tratar de HOMICÍDIO TENTADO (art. 14, 11, do Código Penal), razão por que REDUZO a pena provisória aplicada em 1/3, alcançando a fração de 14 ANOS, MESES 6 DIAS DE RECLUSÃO.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3a 2/3 transita por várias frações possíveis de serem levadas em conta pelo juiz, quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos autos, a conduta do réu se aproximou relativamente da fase de consumação do crime (iter criminis como critério aritmético utilizado pela jurisprudência), notadamente diante do fato de que a vítima sofreu lesões nos braços e nas coxas, havendo projétil alojado em seu corpo, além de estar em processo de fisioterapia em razão de limitações nas mãos, inclusive, esgotou as munições do revólver, o que evidencia tanto a gravidade da conduta quanto a estreita proximidade da consumação.

Não há causas de aumento, razão por que fixo a pena DEFINITIVA cm 14 ANOS, 6 MESES c 6 DIAS DE RECLUSÃO

3. DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [...]

1a FASE:

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, FIXO a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2a FASE:

RECONHEÇO também a ATENUANTE da CONFISSÃO, mas MANTENHO a pena no mínimo legal, diante da vedação da Súmula 231 do STJ.

Ausentes agravantes.

3a FASE:

Não há causas de aumento e diminuição da pena, razão por que FIXO a PENA DEFINITIVA em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa

1. DO CONCURSO MATERIAL

Considerando tratar-se de desígnios autónomos, somam-se as penas de todos os crimes (art. 69, do CP). Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA em 31 ANOS e 12 DIAS de RECLUSÃO 10 DIAS-MULTA considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena deve ser cumprida em REGIME inicialmente FECHADO (quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2o, "a", do CP, já considerando detração a ser feita no executivo de pena nos termos do art. 387, §2o do CPP.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 312356573)

Pois bem.

A materialidade delitiva pelo Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo no

610.2.03.2022.013239-01 (ID 187384191), Prontuário Médico da vítima Eliane Barbosa da Silva (ID 187384663), Laudo de Lesão Corporal no 610.1.02.2022.032698-01 (ID 187384671), Laudo Necropapiloscópico no 097.2022 (ID

187384655), Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico no 610.1.01.2022.033790-01 (fls. 373/393), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Pedro Souza, policial militar (ID 187384176), Elison Alves Bezerra, policial militar (ID 187384179),

Rayane Alves Ferreira, testemunha presencial (ID 187384180), Eliane Barbosa da Silva, vítima (ID 187384183), Viviane Cristiane Franco Bervian, testemunha presencial (ID 187384672), e o interrogatório de GILMAR BERNARDES PRESTES, recorrente (ID 187384196).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Eliane Barbosa da Silva, das testemunhas Rayane Alves Ferreira, Viviane Cristiane Franco Bervian, Jaime Mendes da Silva, Anselmo da Costa Santos, Elissandra Barbosa Vasconcelos, Elison Alves Bezerra, bem como o interrogatório do apelante GILMAR BERNARDES PRESTES (
Relatório de Mídias – ID 187384795).

Na sessão plenária, ouviram-se Eliane Barbosa da Silva, vítima (ID 312356581), Carmelindo Ferreira Botelho, pai da vítima Weberkrey Ribeiro Botelho (ID 312356579), Elisson Alves Bezerra, policial militar (ID 312356579), José Ribeiro, testemunha (ID 312356579), Anselmo da Costa, testemunha (ID 312356579), Jaime Mendes da Silva, testemunha (ID 312356579), Lenir Rosa Rodrigues, testemunha (ID 312356579), Elissandra Barbosa Vasconcelos, testemunha (ID 312356579) e
GILMAR BERNARDES PRESTES, apelante (ID 312356579).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que
no dia 3.12.2022, por volta das 3h30min,
Weberkrey Ribeiro Botelho [vítima fatal] foi atingido por 4 (quatro) disparos de arma de fogo que resultaram na sua morte, efetuados por GILMAR BERNARDES PRESTES [apelante], motivo pelo qual
não deveria ser absolvido; o apelante não “
cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação de terceiro (vítima virtual), consistente em tê-lo chamado de ‘corno’, acreditando, no momento do fato, que estava reagindo contra este terceiro provocado
”; o crime foi praticado por motivo torpe, porque o apelante não aceitava que a sua ex-companheira estivesse com outras companhias; bem como por recurso que dificultou a defesa da vítima, atacada de surpresa (1o, 2o, 3o, 4a, 5o e 6o Quesitos – ID 312356575).

Os jurados se convenceram, também, de que na mesma ocasião [
dia 3.12.2022, por volta das 3h30min], a
vítima Eliane Barbosa da Silva [ex-companheira do apelante] foi atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo; o apelante foi o autor dos disparos;

assim agindo, o apelante deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, visto que acabaram as munições; o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, por motivo torpe, visto que o apelante não aceitava o término do relacionamento com a vítima, bem como houve o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na surpresa (
1o, 2o, 3o, 4a, 5o, 6o e 7o Quesitos – ID 312356575).

A conclusão dos jurados tem respaldo nas declarações de Eliane Barbosa Silva [vítima sobrevivente]
,
na sessão plenária, no sentido de que Weberkrey Ribeiro Botelho [vítima fatal] era seu amigo de infância e havia prestado serviços advocatícios para o apelante; no dia dos fatos, estava com a vítima Weberkrey Ribeiro Botelho em uma festa, mas não dançou com ele, apenas com outros conhecidos; avistou o apelante de longe na festa, mas não teve contato verbal ou provocação; foram embora do local por temerem problemas com o apelante; ao entrarem na caminhonete, Weberkrey Ribeiro Botelho ligou o veículo; ouviu um estouro, seguido por outros barulhos, pensando inicialmente que se tratava de uma briga; quando os barulhos pararam, Weberkrey Ribeiro Botelho “puxou o fôlego” e caiu sobre o volante, desacordado; saiu do carro pedindo socorro; neste momento, viu o apelante do outro lado da rua, guardando um revólver na cintura; percebeu ter sido atingida apenas quando um policial viu os ferimentos em seu braço; identificou o apelante como o autor dos disparos; sofreu ferimentos no antebraço esquerdo e nas coxas (ID
312356581
).

Essas narrativas estão corroboradas pela declaração de Rayane Alves Ferreira [testemunha], em Juízo, a qual relatou que “
avistou o acusado correndo em direção à camionete e disparando, tendo visto quando ele abriu a porta do veículo do lado do motorista e efetuou outros disparos, após saiu correndo
”; “
foi próximo ao carro
” (
ID 187384795
).

Além disso, a testemunha Viviane Cristiane Franco Bervian, perante a autoridade judicial, declarou que “
vi ele ir até o carro, dando dois disparos na moça e foi de um ao redor do outro, do lado da caminhonete da onde que o rapaz tava, e atirou. Ele praticamente parou todas as balas na arma. Daí, ele saiu correndo; acabou com as balas lá. Eu já falei, foi pra matar
”
(
ID 187384795
).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
não se vislumbra a alegada ocorrência de erro sobre a pessoa, pois o conjunto probatório demonstra que o apelante sabia quem se encontrava no local dos fatos. Assim, a narrativa defensiva carece de respaldo, sendo infirmada por depoimentos que confirmam ter o apelante mirado e atirado de forma consciente e deliberada contra as vítimas previamente determinadas. Da mesma forma, não prospera a tese de erro na execução, pois inexiste nos autos qualquer indicativo de que a vítima Eliane tenha sido atingida por acidente ou mero desvio de trajetória
” (Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 317920367).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14a ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Noutro giro, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Logo, afigura-se injustificável a submissão do apelante [
GILMAR BERNARDES PRESTES
] a novo julgamento.

No tocante ao concurso de crimes entre os homicídios [consumado e tentado], verifica-se que o próprio apelante, em Juízo, admitiu ter visualizado as vítimas se aproximando de uma caminhonete; efetuou dois disparos contra
Weberkrey Ribeiro Botelho [vítima fatal] enquanto ele
estava fora do carro. Na sequência, continuou atirando depois que a porta do veículo foi fechada (
ID 187384795).

As circunstâncias fáticas [sequência dos disparos e a deliberação consciente de prosseguir atirando após a primeira vítima entrar no automóvel] demonstram a pluralidade de condutas e existência de desígnios autônomos, de modo a justificar o concurso material aplicado na sentença.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“
Tendo os crimes sido cometidos no mesmo contexto fático, mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos em relação às duas vítimas, resta caracterizado o concurso material de crimes
” (Ap no 1001585-46.2020.8.11.0080 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2023)

Por efeito, inaplicável a regra do concurso formal, o qual se caracteriza apenas na hipótese da prática de “
uma só ação ou omissão
” (CP, art. 70).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025